Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-91.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA
Órgão julgador: ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO PROC. N° 8000949-45.2015.8.05.0001 RECORRENTES: MONICA NASCIMENTO DE MELO DOS SANTOS E FRANCISCO FLAVIO TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA JUÍZA RELATORA: ELIENE SIMONE SILVA DE OLIVEIRA EMENTA RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 02/2016 (APROVADO POR UNANIMIDADE EM 22.02.2016, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS TJ-BA). INFERTILIDADE, DOENÇA RECONHECIDA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.